Tribunal: TJES
Processo: 5013633-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013633-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

AGRAVADO: WILLIAM MARCOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A EXEQUENTE FOI INFORMADA DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ESTABILIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA. INEQUÍVOCO LUGAR DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado (art. 781, inciso I, do CPC), e mesmo no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado (art. 781, incio V, do CPC).

2. Para fins do disposto no artigo 781, inciso I, do CPC, considera-se o endereço informado pelo executado quando da formalização do contrato, sobretudo quando não há nenhuma comprovação de que o devedor cientificou o credor da mudança do endereço em momento posterior à celebração da avença; hipótese em que, no caso de alteração de endereço não informada antes do ajuizamento da ação executiva, ocorre a estabilização da competência (art. 43 do CPC).

3. Em que pese a documentação juntada na origem não clarificar que o endereço declinado na inicial foi informado pelo agravado quando da adesão ao termo firmado para contratação do financiamento, é inequívoco que a formalização do título exequendo se deu em Guarapari/ES, juízo em que proposta a execução (o que também encontra amparo no artigo 781, inciso V, do CPC).

4. Após frustrada a tentativa de citação no endereço constante da inicial, a exequente, ora agravante, apresentou novos endereços para tentativa de localização do executado, o qual, por sua vez, ainda que se trate de consumidor, não observou os deveres anexos decorrentes da boa-fé contratual, informando eventual alteração do seu domicílio para outro Estado, o que justifica a estabilização da competência no juízo em que residia, a princípio, o consumidor executado, que coincide com o lugar da contratação.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

contra a r. decisão proferida pela Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em face de
WILLIAM MARCOS DE OLIVEIRA
, declarou a incompetência do juízo para processamento do feito, determinando a remessa dos autos ao juízo da Comarca de Guarulhos/SP.

Em suas razões (ID 6617595), sustenta a agravante, em síntese, que:
I)
“ajuizou a presente demanda, no foro correto, levando em conta o endereço informado
(...)
no momento da contratação
”
;
II)
“após diligência citatória negativa, a Agravante informou novos endereços”
;
III)

“o Juízo ao quo, equivocadamente, declarou de ofício sua incompetência para julgar a presente demanda, ao em vez de expedir carta precatória”;

IV)

“não é razoável, muito menos crível, que todo novo endereço que a Agravante informe, que possa acabar sendo da jurisdição de outro Juízo, cada Juízo faça a remessa dos autos para outra Comarca referente ao novo endereço informado”;
V)

“Tal atitude ignora os princípios da cooperação entre as partes e celeridade processual, sendo estes princípios basilares para o regular prosseguimento do feito”.

Como sabido, a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do executado (art. 781, inciso I, do CPC), e mesmo no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado (art. 781, incio V, do CPC).

Para fins do disposto no artigo 781, inciso I, do CPC, considera-se o endereço informado pelo executado quando da formalização do contrato, sobretudo quando não há nenhuma comprovação de que o devedor cientificou o credor da mudança do endereço em momento posterior à celebração da avença; hipótese em que, no caso de alteração de endereço não informada antes do ajuizamento da ação executiva, ocorre a estabilização da competência (art. 43 do CPC).

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO EXECUTADO. ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DOS BOLETOS. FATO QUE NÃO EXIME O DEVEDOR DO PAGAMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. PREVISÃO LEGAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PREJUDICADO. 1.
Nos termos do art. 781 do CPC, a execução fundada
em título extrajudicial poderá ser proposta no foro do domicílio do executado, devendo considerar para tanto o endereço indicado no contrato firmado entre as partes. Não havendo nos autos demonstração da alegada mudança de domicílio do executado informada à instituição financeira credora antes do ajuizamento da ação executiva, e tendo vista a regra da estabilização da competência perpetuatio jurisdictionis, afasta-se a tese de incompetência do juízo
. 2. Eventual omissão no envio dos boletos para pagamento não justifica a inadimplência, pertencendo ao devedor a obrigação de saldar a dívida contraída. 3. É possível aos contratantes estipular o vencimento antecipado, de modo que o inadimplemento acarretará o vencimento da integralidade da dívida. O vencimento antecipado da dívida, ao possibilitar ao credor a cobrança de seu crédito antes do vencimento normalmente contratado, objetiva protegê-lo de maiores prejuízos que poderão advir da mora do devedor. 4. Não há ilegalidade na cláusula que prevê a restituição do veículo em caso de inadimplemento da dívida, uma vez que, por se tratar de contrato com garantia de alienação fiduciária, o credor tem o direito de reaver o bem objeto de alienação fiduciária, caso reste caracterizada a mora do devedor, de acordo com os ditames do Decreto-Lei n. 911/69. 5. Resta prejudicado o pedido recursal de reconhecimento de nulidade de cláusulas cuja abusividade foi declarada na sentença fustigada. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO – APELAÇÃO CÍVEL N.º 5050783.96.2018.8.09.0051, 3ª Turma Julgadora da 6ª Câmara Cível, Relator Desembargador NORIVAL SANTOMÉ, publicado em 04/09/2020).

Em que pese a documentação juntada na origem não clarificar que o endereço declinado na inicial foi informado pelo agravado quando da adesão ao termo firmado para contratação do financiamento (dada a indicação apenas da documentação de identificação pessoal e telefone – evento 22738771, do processo de referência), é inequívoco que a formalização do título exequendo se deu em Guarapari/ES, juízo em que proposta a execução (o que também encontra amparo no artigo 781, inciso V, do CPC).

Observa-se que, após frustrada a tentativa de citação no endereço constante da inicial, a exequente, ora agravante, no evento 30004583 do processo de referência, apresentou novos endereços para tentativa de localização do executado, o qual, por sua vez, ainda que se trate de consumidor, não observou os deveres anexos decorrentes da boa-fé contratual, informando eventual alteração do seu domicílio para outro Estado, o que justifica a estabilização da competência no juízo em que residia, a princípio, o consumidor executado, que coincide com o lugar da contratação.

Posto isso,
conheço e dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada e determinar o regular processamento do feito no Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)